Tribunal: TJBA
Processo: 8059143-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059143-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WALLACE CARDOSO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
JOSENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE VALENTE

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11343/2006.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FACE DE “CONFISSÃO INFORMAL”, VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONHECIMENTO.

PLEITO DE DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DO INQUÉRITO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL DEVIDAMENTE RECEBIDA.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE AS FORMALIDADES ELENCADAS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA.
INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DETALHADAS QUE INDICAVAM A PRÁTICA ESPÚRIA NO LOCAL.

NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ADOÇÃO DO RITO COMUM ORDINÁRIO. PROCEDIMENTO MAIS AMPLO QUE GARANTE MAIOR PROTEÇÃO E EFICÁCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO.

REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PERICULOSIDADE REAL.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal de Valente/BA, Dra. Renata Furtado Foligno.

2. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de junho de 2025, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3. O habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de nulidades

processuais que envolvem dilação probatória ou o reexame de provas.

4. Havendo a finalização do inquérito, o oferecimento e o consequente recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo da exordial encontra-se superada.

5. Pontue-se que em que pese não haver prazo fixado para recebimento da peça de acesso, o
excesso deve ser aferido pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, que na presente impetração diz respeito a delito praticado em desfavor de menores, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

6. A Jurisprudência Pátria hodierna firmou-se no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se infere na presente hipótese.

7. Em havendo fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a busca pessoal pode ocorrer sem mandado judicial, exatamente por se tratar de crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, a afastar de pronto a tese defensiva de ilegalidade no flagrante perpetrado, assim como de nulidade das provas obtidas, restando os elementos informativos obtidos na diligência investigativa suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, justificando o
fumus comissi delicti
para o decreto da prisão preventiva, bem assim o recebimento da denúncia ofertada, e, por reflexão a impedir o trancamento da ação penal.

8. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor.

9. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelos Impetrantes, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

10. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

11. Parecer Ministerial pelo parcial conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Tânia Regina Oliveira Campos, ID nº 93006174.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8059143-89.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante Josenildo Carneiro de Oliveira, Advogado, em favor do Paciente WALLACE CARDOSO DA CONCEICAO, e como Impetrado MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Valente/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04